Tribunal: TJSP
Processo: 1501825-64.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com redutor de pena, regime inicial aberto e penas substitutivas para Kaique, e com regime inicial fechado para Natanael. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, para ambos os réus, ou a penas mínimas e com redutor de pena para

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com redutor de pena, regime inicial aberto e penas substitutivas para Kaique, e com regime inicial fechado para Natanael. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, para ambos os réus, ou a penas mínimas e com redutor de pena para Natanael, e isenção de custas para ambos.
Tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 34 porções de maconha, 113 porções de cocaína e 60 porções de crack. Negativa de autoria que não prospera. Conjunto probatório desfavorável aos acusados. Policiais que relataram que receberam denúncia anônima descrevendo o traficante e o local de armazenamento de drogas, e no local, avistaram Natanael, que, percebendo a presença policial, gritou para Kaique correr, estando este dentro do imóvel. No imóvel, que posteriormente se apurou ser de Natanael, foram apreendidos os referidos entorpecentes, um simulacro de arma de fogo e 02 celulares. Com autorização judicial foram obtidas imagens e conversas no aparelho celular de Natanael, indicativas de tráfico. Condenação mantida.
Dosimetria – Kaique: Pena-base justificadamente exasperada. Na segunda fase, redução em razão da menoridade relativa – Na terceira fase, manutenção fixada no mínimo legal. Manutenção do redutor de pena, por ausência de recurso Ministerial. Natanael: pena-se justificadamente exasperada. Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, sem recurso Ministerial. Na terceira fase, vedação ao redutor de pena – réu reincidente e dedicação às atividades criminosas.
Regime inicial aberto e penas restritivas de direitos mantidos para Kaique, em razão da inexistência de recurso do Ministério Público.
Manutenção do regime inicial fechado para Natanael, eis que justificado.
Isenção de custas – impossibilidade.
Recurso defensivo improvido.